Tribunal: CARF
Processo: 17588.720175/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17588.720175/2017-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.432 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS PENTECOSTE EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS NO PRAZO LEGAL. EXCLUSÃO
MANTIDA.
Não demonstrada pela empresa contribuinte a regularização dos débitos no
prazo legal, a manutenção de sua exclusão do regime de tributação do
SIMPLES NACIONAL é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-97.888 da 4a Turma da DRJ/BHR, de 29 de janeiro de
2020 (fls. 32 a 34):
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste regime
por força do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/FOR No 2544040, DE 1o DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17588.720175/2017-32
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.432 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17588.720175/2017-32

SETEMBRO DE 2017 (fls. 9), em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados a fls. 10.
Ciente de sua exclusão em 27 de setembro de 2017 (fls. 20), a contribuinte apresentou
em 23 de outubro de 2017 contestação a fls. 2 a 5.
Alega cerceamento de defesa, por não se ter concedido nenhum prazo para a
regularização de eventuais pendências. Argumenta ter comparecido na Agência da
Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, buscando o parcelamento dos débitos em
questão, mas sua solicitação foi negada.
A fls. 26 a 29, a unidade de origem prestou as seguintes informações:
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, verifica-
se que os débitos causadores da exclusão contestada continuam em cobrança (fl.
25). O parcelamento que se encontra ativo inclui débitos diversos do ADE,
conforme fls. 21-24 e não consta nos sistemas nova solicitação de parcelamento
(fl. 25).

O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte, por
entender que a empresa contribuinte não teria regularizado os débitos no prazo legal, à luz do
art. 17, inc. V, da Lei Complementar no 123/2006, e que os parcelamentos existentes não
abrangiam os créditos tributários ensejadores da exclusão.
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 40 a 51), alegando que
buscou incluir os débitos ensejadores da exclusão em parcelamento, e que teria obtido decisão
judicial liminar para tal desiderato de inclusão dos débitos em parcelamento (argumento contido
nas fls. 44 e 45), e que a própria Receita Federal teria afirmado a impossibilidade de
regularização dos débitos (doc. de fl. 72).
A empresa contribuinte apresenta ainda decisões judiciais de fls. 61 a 71, cujo
objeto de lide ali veiculado tratava de “reinclusão em parcelamento”.
As decisões judiciais e o tratamento dos débitos objeto de parcelamento estão
sendo tratados no âmbito de um outro processo administrativo, o de no 10380.720.514/2019-20,
em que foi veiculado o seguinte despacho:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.432 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17588.720175/2017-32

Referido processo no 10380.720.514/2019-20, portanto, limita-se a acompanhar as
determinações judicias em relação a um parcelamento realizado pela empresa contribuinte, e não
veicula discussão acerca da apuração de cobrança de créditos tributários, os quais já se
encontram definitivamente constituídos.
Afirma a empresa recorrente, fl. 44, que em 28/06/2018 teria requerido adesão ao
parcelamento, tendo juntado o seguinte “print”:

Ao final, a empresa recorrente requer a permanência no regime de tributação pelo
Simples Nacional.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.432 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17588.720175/2017-32

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de análise de exclusão de empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL
(exclusão desvinculada de qualquer apuração de crédito tributário ainda pendente de decisão
administrativa), ano-calendário 2018 (vide A.D.E., fls. 18 e 19).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
13/03/2020 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 37), face à intimação recebida dia
20/02/2020 (vide A.R., fl. 78), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que, em essência, o
pleito da recorrente reside na análise sobre a existência ou não da regularização das pendências
tributárias da empresa contribuinte e, caso tenha havido, se tais pendências teriam sido
regularizadas dentro do prazo legal previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006,
que assim dispõe:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados
a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Considerando-se que a ciência da exclusão do Simples Nacional, determinada
pelo Ato Declaratório Executivo A.D.E. DRF/FOR no 2544040/2017 (fls. 18 e 19), deu-se em
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.432 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17588.720175/2017-32

27/09/2017 (conforme documento de fl. 20), a empresa teria até a data e 27/10/2017 para
regularizar os débitos informados em referido A.D.E.
No entanto, a empresa contribuinte indicou que buscou regularizar o parcelamento
somente em 28/06/2018 (conforme argumento por ela aduzido, fl. 44), tendo juntado o seguinte
“print”:

Ou seja, a empresa contribuinte não regularizou a pendência no prazo legal
supramencionado.
A empresa contribuinte, em que pese tenha aduzido pela existência de decisões
judiciais, vale ressaltar que as mesmas não representam regularização dos débitos objetos de
cobrança no prazo legal, presumindo-se que as decisões proferidas em seu âmbito (fl. 65, em
22/04/2019; e fl. 71, em 19/08/2019) tenham conferido seus efeitos a partir da data de
impetração do mandado de segurança que pedia inclusão de débitos no âmbito de parcelamento
anterior já realizado, tendo esse mandado de segurança sido interposto pela empresa contribuinte
em 30/11/2018 (conforme informações da própria contribuinte, fl. 45).
Ou seja, eventual decisão judicial que eventualmente tenha incidido sobre a
regularização de débito, caso seus efeitos não tenham causado regularização dentro do prazo de
30 dias a contar da ciência do A.D.E. , tal regularização não possui o condão reverter a exclusão
do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Ademais, o outro processo administrativo no 10380.720.514/2019-20 tão-somente
trata da regularização de referido parcelamento, sem necessariamente tratar de apuração de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.432 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17588.720175/2017-32

crédito tributário, bem como trata dos modos administrativos de cumprimento de referida
decisão judicial, não interferindo no tratamento da demanda ora discutida no âmbito do presente
processo no 17588 720175/2017-32.
Assim, eventual suspensão de exigibilidade dos créditos tributários somente teria
sido conferida após o prazo legal para regularização dos débitos.
Referida empresa, portanto, não comprovou ter regularizado os débitos até a data
de 27/10/2017, não merecendo provimento o recurso da empresa contribuinte.
Tal contexto se coaduna, inclusive, com o documento de fls. 26 a 29, datado de
27/11/2017, que indica que, até aquela data, ainda não teria havido qualquer regularização dos
débitos ensejadores da exclusão, nos seguintes termos:
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, verifica-se que
os débitos causadores da exclusão contestada continuam em cobrança (fl. 25). O
parcelamento que se encontra ativo inclui débitos diversos do ADE, conforme fls. 21-24
e não consta nos sistemas nova solicitação de parcelamento (fl. 25). Logo, não
verificada a ocorrência de erro de fato na exclusão da empresa do Simples Nacional e
por ser tempestiva, os autos deverão ser encaminhados à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ), para prosseguimento.
Ademais, quanto a alegações genéricas da empresa contribuinte, no sentido de que
teria havido cerceamento do direito de defesa, dentre outras afrontas a princípios constitucionais,
não verifiquei, no âmbito do presente processo, qualquer irregularidade nesse sentido capaz de
inquinar de invalidade o A.D.E. ou o Acórdão da DRJ.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.432 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17588.720175/2017-32

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital